Tribunal: TJES
Processo: 5005201-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005201-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.
contra a Decisão ID 1664689, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória – ES
, nos autos da Recuperação Judicial requerida pela ora agravante
,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
MENEGOTTI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, por entender que tal providência deve ser buscada em via própria e adequada.

Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada contraria todos os atos praticados previamente pelo próprio juízo
a quo
, já que considerou tardiamente não serem os autos da recuperação judicial a via adequada para pleitear a restituição dos valores.

Argumenta que não intenciona “pular etapas” ou buscar sanar quaisquer problemas patrimoniais por meio da recuperação judicial, já que a função primordial da vara de recuperação judicial é necessariamente sanar estas demandas que podem inviabilizar a operação da recuperanda.

Aduz não se tratar de valor baixo e muito menos alheio à recuperação judicial, mas de valor indevidamente retido pela agravada e que é objeto de cobrança direcionada à agravante dentro da própria recuperação judicial pelo Banco do Brasil.

Nessa linha, sustenta que está sendo cobrada pelo valor obtido por meio de financiamento e está impossibilitada de reaver a parcela deste valor que foi depositada em favor da agravada. Conclui, assim, que este é exatamente o tipo de demanda cuja competência para decidir e julgar é do juízo falimentar universal.

Enfatiza que negar a satisfação do pleito nos autos da recuperação judicial, principalmente quando se procedeu de tal modo até então, é inviabilizar a sua operação.

Discorre que à agravada foi oportunizada a devida manifestação em diversas ocasiões nos autos da recuperação judicial, porém, somente o fez em uma oportunidade, quando interpôs embargos de declaração.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Com o relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.
contra a Decisão ID 1664689, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória – ES
, nos autos da Recuperação Judicial requerida pela ora agravante
,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
MENEGOTTI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, por entender que tal providência deve ser buscada em via própria e adequada.

Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada contraria todos os atos praticados previamente pelo próprio juízo
a quo
, já que considerou tardiamente não serem os autos da recuperação judicial a via adequada para pleitear a restituição dos valores.

Argumenta que não intenciona “pular etapas” ou buscar sanar quaisquer problemas patrimoniais por meio da recuperação judicial, já que a função primordial da vara de recuperação judicial é necessariamente sanar estas demandas que podem inviabilizar a operação da recuperanda.

Aduz não se tratar de valor baixo e muito menos alheio à recuperação judicial, mas de valor indevidamente retido pela agravada e que é objeto de cobrança direcionada à agravante dentro da própria recuperação judicial pelo Banco do Brasil.

Nessa linha, sustenta que está sendo cobrada pelo valor obtido por meio de financiamento e está impossibilitada de reaver a parcela deste valor que foi depositada em favor da agravada. Conclui, assim, que este é exatamente o tipo de demanda cuja competência para decidir e julgar é do juízo falimentar universal.

Enfatiza que negar a satisfação do pleito nos autos da recuperação judicial, principalmente quando se procedeu de tal modo até então, é inviabilizar a sua operação.

Discorre que à agravada foi oportunizada a devida manifestação em diversas ocasiões nos autos da recuperação judicial, porém, somente o fez em uma oportunidade, quando interpôs embargos de declaração.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de deferimento de pedido de desconsideração de personalidade jurídica de empresa devedora da recuperanda, ora agravante, no âmbito da Recuperação Judicial.

Para melhor situar os eminentes pares, destaco que na origem a ora agravante firmou com a ora agravada um contrato para aquisição de uma máquina de fabricação de blocos e pavimentos e, para quitar o preço, obteve financiamento junto ao Banco do Brasil que liberou, diretamente para a agravada, 35% (trinta e cinco por cento) do crédito financiado, equivalente a R$ 344.750,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), tendo, ainda, a ora agravante depositado 10% (dez por cento) do valor do bem, o equivaleu a R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais). Assim, o montante depositado em favor da agravada totalizou R$ 443.250,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos e cinquenta reais).

Porém, a ora agravante entrou em processo de recuperação judicial, ocasião em que verificou a impossibilidade de quitação do valor integral do financiamento e a motivou a rescindir o negócio jurídico firmado com a agravada, que chegou a restituir a quantia de R$ 34.475,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

Com a recuperação judicial da agravante, o Banco do Brasil ingressou com pedido de habilitação de crédito e ajuizou Execução de Título Extrajudicial, que tramita na 6ª Vara Cível de Vitória.

Diante de tal cenário, a ora agravante vem requerendo, perante o juízo da recuperação de crédito, o deferimento de medidas que visam à liberação e devolução de valores por parte da ora agravada, tendo, inclusive, obtido o deferimento para que a recorrida restituísse os valores indevidamente retidos à recorrente.

Ocorre que, ante o insucesso na restituição dos valores, a ora recorrente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, visando o ressarcimento por seus sócios, medida que foi indeferida na origem e gerou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma.

De início, destaco que não cabe ao juízo da recuperação judicial a análise de questões referentes à relação obrigacional que vincula parte não integrante da recuperação judicial.

A despeito das ponderações da agravante, não se pode olvidar que ao autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, terceira estranha à lide originária, estar-se-ia invadindo a esfera de direitos da recorrida e, ainda, excedendo-se o âmbito de interesses da recuperanda, ora agravante.

Assim, conforme bem pontuou a decisão agravada, a discussão é incabível no âmbito da recuperação judicial, pois, a agravada não integra tal demanda e, portanto, não pode ser atingida por decisões dela advindas.

Ainda que se tenha oportunizado a manifestação da agravada naqueles autos, é de se ponderar que o próprio direito a reaver o crédito que a agravante alega ter deve ser discutido em demanda própria, na qual serão averiguadas as condições contratuais e os termos e abrangência de eventual rescisão, além do alcance da obrigação da agravada, a fim de se concluir se há, de fato, direito ao ressarcimento alegado pela ora recorrente.

Nesse sentido, compete ao julgador, para dirimir a questão, analisar alegações e provas para formar seu convencimento acerca da natureza obrigacional da relação entre as partes e a titularidade dos valores em questão, para, ao final, reconhecer se procede, ou não a pretensão.

Por conseguinte, a competência para julgamento de tal questão não se enquadra naquelas definidas para o juízo da recuperação judicial, uma vez que se traz à discussão o descumprimento de obrigação e pretensa restituição de valores, sem caráter executivo.

Com efeito, na recuperação judicial não será possível definir o alcance desses direitos, o que acaba por inviabilizar qualquer discussão nesse sentido neste âmbito.

Portanto, em uma análise não exauriente, própria do momento procedimental,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RELAÇÃO OBRIGACIONAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de deferimento de pedido de desconsideração de personalidade jurídica de empresa devedora da recuperanda, ora agravante, no âmbito da Recuperação Judicial.

2.
Não cabe ao juízo da recuperação judicial a análise de questões referentes à relação obrigacional que vincula parte não integrante da recuperação judicial. A despeito das ponderações da agravante, não se pode olvidar que ao autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, terceira estranha à lide originária, estar-se-ia invadindo a esfera de direitos da recorrida e, ainda, excedendo-se o âmbito de interesses da recuperanda, ora agravante.

3.
Ainda que se tenha oportunizado a manifestação da agravada naqueles autos, é de se ponderar que o próprio direito a reaver o crédito que a agravante alega ter deve ser discutido em demanda própria, na qual serão averiguadas as condições contratuais e os termos e abrangência de eventual rescisão, além do alcance da obrigação da agravada, a fim de se concluir se há, de fato, direito ao ressarcimento alegado pela ora recorrente.

4.
Com efeito, na recuperação judicial não será possível definir o alcance desses direitos, o que acaba por inviabilizar qualquer discussão nesse sentido neste âmbito.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.